Tribunal: TJBA
Processo: 8003495-13.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003495-13.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS RSM LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA

APELADO: SJT ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
EMERSON TADEU FARIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDO. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de protesto e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de prova da novação da dívida.

2 - As apelantes requereram tempestivamente a produção de prova testemunhal para demonstrar o
animus novandi
, pedido que foi indeferido pelo juízo de origem, o qual procedeu ao julgamento antecipado do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a improcedência do pedido por falta de provas, quando o magistrado indefere a produção de prova oral previamente requerida pela parte para a comprovação de fato controvertido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que conclui pela improcedência do pedido por falta de prova do direito alegado, sem que tenha sido franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova requerida.

5 - A conduta do juízo
a quo
, ao indeferir a prova testemunhal sob o argumento de suficiência do conjunto probatório e, ato contínuo, julgar o pedido improcedente por ausência de provas, revela comportamento contraditório e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa (CPC, arts. 10 e 357).

6 - Reconhecida a nulidade, impõe-se o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso provido para anular a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 357 e 937.

Jurisprudence relevante citada
: STJ, Súmula nº 481; STJ, AgInt no REsp 1.816.786, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 25.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003495-13.2024.8.05.0113
, sendo parte(s) Apelante
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS RSM LTDA e DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
e parte(s) Apelada
SJT ALIMENTOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora para, em acolhimento à preliminar de cerceamento de defesa,
ANULAR A SENTENÇA
proferida no ID 79119076, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito